Tribunal: STF
Processo: Inq 4857
Classe: Inq
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    INQUÉRITO. DENÚNCIA. CP, ART. 340 E LEI Nº 10.826/2003, ARTS. 14 E 15. DEFESAS PRELIMINARES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO INQUÉRITO. ILICITUDE NA OBTENÇÃO E CUSTÓDIA DE PROVA. GARANTIA CONTRA AUTOINCRIMINAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.



    1. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Questão de Ordem na Ação Penal nº 937, Rel. Min. Roberto Barroso, redesenhou os contornos da prerrogativa de foro constitucional talhada no artigo 102, I, b, da CF/88, para limitar sua incidência às hipóteses de crimes praticados por membros do Congresso Nacional durante o exercício do mandato parlamentar e que estejam relacionados à função pública por eles desempenhada.



    2. Tese acusatória que imputa aos denunciados a prática dos crimes de comunicação falsa de crime (CP, art. 340), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 14) e disparo de arma de fogo (Lei nº 10.826/2003, art. 15), em concurso material e de agentes, com a finalidade de capitalizar politicamente Deputado Federal em exercício do mandato.



    3. Denúncia apta, do ponto de vista formal, contendo a exposição do fato criminoso e de suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas (CPP, art. 41). Viabilização do pleno exercício do direito de defesa.



    4. Descrição fática lastreada em elementos indiciários robustos o suficiente para superar o standard probatório exigido nessa fase procedimental e justificar o trânsito regular da pretensão punitiva estatal, viabilizando o escrutínio, em ambiente contraditório e sob os ditames do devido processo legal, das teses acusatória e defensiva.



    5. Alegação de nulidade do inquérito que dá suporte à imputação penal, baseada na premissa de que a investigação teria sido impulsionada por perseguição política contra o parlamentar. Inexistência de elemento passível de gerar dúvida fundada sobre a legalidade dos atos praticados pela autoridade pública responsável pela investigação. Afastamento das teses de ilicitude na obtenção e na custódia de prova.



    6. Narrativa acusatória que relata reconfiguração da hipótese investigatória, com o reposicionamento das supostas vítimas do delito, que se tornaram investigadas e posteriormente denunciadas. Encontro fortuito de prova. Diligências levadas a efeito quando os ora denunciados ainda figuravam como vítimas de crimes de tentativa de homicídio. Garantia contra autoincriminação não incidente no contexto fático inicial, que ainda não revelava a participação das vítimas nos eventos ditos criminosos.



    7. Recebimento da denúncia oferecida contra o Deputado Federal Loester Carlos Gomes de Souza e Ciro Nogueira Fidelis, imputando-lhes a prática, em concurso material e de agentes, dos crimes de comunicação falsa de crime, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e disparo de arma de fogo.